Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÕES CONEXAS. APELAÇÕES RECÍPROCAS. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. CORRETA INTERPOSIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADO. ALIENAÇÃO PARENTAL. DECLARADA. AMBIVALENTE. MODIFICAÇÃO PARA GUARDA UNILATERAL. PERTINENTE. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. ADEQUADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL MÁXIMO. MENSURAÇÃO CORRETA.
I.CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ações conexas, declarou a prática de alienação parental por ambos os genitores, modificou a guarda compartilhada para unilateral materna e estabeleceu regime de convivência. Pai insurge-se contra declaração de alienação parental, modificação da guarda e honorários. Mãe questiona regime de convivência fixado. Preliminar em contraminuta por interposição de recurso no processo equivocado e ofensa ao princípio da dialeticidade.
II.QUESTÃO CONTROVERSA:
2. Definir (i) a ocorrência de alienação parental e sua extensão; (ii) a adequação da modificação da guarda compartilhada para unilateral; (iii) o percentual dos honorários advocatícios; (iv) o regime de convivência mais adequado ao melhor interesse dos menores, e (v) preliminarmente verificar a interposição correta da apelação do genitor e a ofensa ao princípio da dialeticidade.
III.RAZÕES DE DECIDIR:
3. Havendo julgamento conjunto (simultâneo) de ações conexas, somente um recurso de apelação poderá ser interposto pela parte, em homenagem ao princípio da unirecorribilidade.
4. A prática de alienação parental foi evidenciada por ambos os genitores, com maior intensidade pelo pai, conforme laudos psicossociais.
5. A beligerância entre as partes e a ocorrência de lawfare justificam a modificação para guarda unilateral materna.
6. Os honorários em 20% são adequados à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos causídicos.
7. O regime de convivência proposto pela genitora mostra-se mais benéfico aos menores.
IV.DISPOSITIVO: Negado provimento à apelação do genitor e dado provimento à apelação da genitora para modificar o regime de convivência.
TESE: “A guarda compartilhada pode ser modificada para unilateral quando evidenciada a prática de alienação parental e a impossibilidade de consenso mínimo entre os genitores, observado o melhor interesse dos menores.”
______________________________________________________
Legislação Relevante: Lei no 12.318/2010 (Lei de Alienação Parental); Código Civil, arts. 1.583, §§ 3o e 5o; Código de Processo Civil, art. 85, § 2o.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, Acórdão 1946828, 0702814-85.2022.8.07.0006; TJDFT, Acórdão 1951789, 0707926-65.2023.8.07.0017; STJ, AgInt no REsp 1.770.345/SC.